Tribunal: TJSP
Processo: 2190227-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE ACERCA DE COBERTURA CONTRATUAL EM PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DE SUPOSTA RECALCITRÂNCIA. LEVANTAMENTO AUTORIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO VALOR DA MULTA APLICADA, DEPOIS DE DESACOLHER IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO RECALCITROU NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, E QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE A RECALCITRÂNCIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE ACERCA DE COBERTURA CONTRATUAL EM PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DE SUPOSTA RECALCITRÂNCIA. LEVANTAMENTO AUTORIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO VALOR DA MULTA APLICADA, DEPOIS DE DESACOLHER IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO RECALCITROU NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, E QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE A RECALCITRÂNCIA SE TENHA CARACTERIZADO.
NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM APROFUNDAR O EXAME DA MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA ALEGADA PELA EXECUTADA-AGRAVANTE, O QUE NÃO OCORREU NO CONTEXTO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE, DE MODO ALGO SINGELO, LIMITOU-SE A DIZER QUE A EXECUTADA-AGRAVADA HAVIA APRESENTADO "O MESMO DOCUMENTO DA CONTESTAÇÃO", FUNDAMENTAÇÃO QUE ASSIM SE REVELA INSUFICIENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE QUE SE CONCEDA À EXECUTADA A OPORTUNIDADE DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DE CONTEÚDO FÁTICO FEITAS EM SUA IMPUGNAÇÃO, CUJO CAMPO COGNITIVO, PLENO E EXAURIENTE, É AZADO À DISCUSSÃO DESSE TIPO DE QUESTÃO FÁTICA.
DECISÃO FORMALMENTE NULA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.